Tribunal: TJES
Processo: 5000369-23.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-23.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMETRIA COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: DAKAR MOTOS E CARROS EIRELI e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA RECORRENTE E DE SUA SUCESSORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, alega a autora que aderiu a consórcio administrado pela empresa recorrente, e posteriormente, referida empresa mudou de nome para DAKAR MOTOS, também incluída no polo passivo do presente processo. Alega que, a despeito do pagamento de todas as parcelas, não recebeu o bem ou a restituição do valor pago. Pugna pela condenação das rés no pagamento do valor de R$ 10.043,00. A sentença proferida julgou procedentes os pedidos autorais, impondo condenação solidária entre as rés. A requerida SIMETRIA interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Em que pese as razões recursais insistindo na tese de ilegitimidade passiva da ré, tem-se que o contrato original foi firmado entre o autor e a Recorrente (id. 7688064 – pág. 3). Assim, tendo em vista que a Recorrente firmou contrato e recebeu valores do autor antes de sua incorporação por outra empresa, mantém-se a solidariedade entre as rés, por força dos art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º do CDC.

4. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9099/95.

5. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)